Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – SUPOSTA FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Narra o autor que foi cliente da instituição ré por 24 anos; que encerrou sua conta corrente em 2018; que foi surpreendido com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes referente a de dívida que não contratou. Requer a declaração de inexistência do contrato e de inexigibilidade da dívida, bem como a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa, o réu alegou que houve contratação do cartão de crédito Smiles Infinite Visa pela internet (ID 17478257). A sentença julgou procedentes os pedidos, o que resultou na apresentação do presente recurso.
3. No caso, incontroverso o fato de que a conta de titularidade do autor, mantida durante anos pela instituição financeira ré, foi encerrada em 27/09/2018 (ID 17478251). Por outro lado, verifica-se que o contrato de abertura de conta corrente assinado em 16/07/2019, e juntado aos autos pelo réu, não foi firmado pelo autor, haja vista a divergência entre os dados cadastrais deste e do terceiro contratante. Inobstante o CPF do autor ser o mesmo apontado no contrato, o requerente apresenta RG no 918107 SESP/DF, tem João Gomes de Sousa como genitor (ID 7478344) e reside em Sobradinho/DF, enquanto o contratante indica RG no 9225352089 SSP/BA, Marcos Cicero de Souza como genitor e reside em Fortaleza/CE (ID 17478336).
4. Considerando que não foram exigidos documentos no momento da contração e que, por se tratar de ex-correntista, os dados cadastrais do autor constam da base de dados do réu, caracteriza falha na segurança a não conferência das informações prestadas no contrato com os cadastros de seus clientes constantes no seu banco de dados.
5. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Aquele não se desincumbiu de sua obrigação no caso concreto. Com efeito, a simples alegação da existência de dívida decorrente de inadimplemento contratual, sem prova do instrumento do negócio, não é suficiente a demonstrar a afirmada dívida e legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
6. Desse modo, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
7. Constata-se que foi comprovada a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em virtude do débito de R$ 6.789,26 por ordem da instituição ré (ID 17478236 - Pág. 1). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 4.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.